Tribunal: TJMT
Processo: 1010899-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010899-07.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARILENE DE LURDES MARINHO - CPF: 622.408.201-44 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
VALORES RETROATIVOS ATINENTES AO REENQUADRAMENTO INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE PERCEBIDO POR PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA AFASTANDO A PRESCRIÇÃO E RECONHECEU O DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES – INCONFORMISMO – APONTADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – INVIABILIDADE – VÍCIO NÃO EXISTENTE – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA –

EMBARGOS REJEITADOS.

Não há que se cogitar de eventual omissão a ser saneada por embargos de declaração quando a parte pretende, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada de forma fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que,
à unanimidade
, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, a fim de afastar a prescrição e, por força do art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar procedente o pedido autoral para condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos valores atinentes ao reenquadramento incidente sobre o benefício de pensão por morte nos períodos solicitados,

devendo os consectários legais serem aplicados em observância a decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810).

Inconformado, aponta o embargante a existência de omissão no aresto hostilizado, ao argumento de que não há que se cogitar em pagamento dos respectivos valores em prol da embargada, visto que
“é pensionista de servidor público que foi enquadrado depois de muito tempo de sua morte, sendo o parecer que fez esse enquadramento nulo de pleno direito (...) a pretensão da embargada em cobrar diferenças salariais decorrentes de um novo reposicionamento funcional, com base nas alterações da Lei no 9.739/2012 não se coaduna com a paridade do art. 40, § 8, da Constituição da República”
.

Ainda, assevera que
“apesar de tal questão não ter sido ventilada no recurso de apelação, este Tribunal era obrigado a se pronunciar sobre tal questão, ante a amplitude e profundidade do efeito devolutivo da apelação, art. 1.013, § §1o e 2o, do atual CPC, bem como, em virtude de que todas as questões que envolvem pessoa jurídica de direito público se tratam de direitos indisponíveis, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, por isso, não se sujeitam ao ônus da impugnação especificada dos fatos”
.

Assim,
requer sejam os aclaratórios providos para sanar o ponto mencionado, a fim de que seja modificado o acórdão combatido, julgando-se improcedentes os pedidos da recorrida, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Dada a tempestividade, passo ao julgamento dos presentes embargos, nos termos do art. 1.024 do CPC.

Conforme relatado, aponta o embargante a existência de
omissão
no acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que,
à unanimidade
, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, a fim de afastar a prescrição e, por força do art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar procedente o pedido autoral para condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos valores atinentes ao reenquadramento incidente sobre o benefício de pensão por morte nos períodos solicitados,

devendo os consectários legais serem aplicados em observância a decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810).

Pois bem. Evidencia-se da leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar
obscuridade
,
contradição
,
omissão
e/ou
inexatidões materiais
.

Trata-se de recurso com fundamentação vinculada que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Isso porque os embargos de declaração não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-la.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

À luz de tais considerações, verifico que não há qualquer
omissão
no aresto hostilizado, razão pela qual o acórdão proferido por esta Colenda Câmara merece ser mantido nos termos em que fora proferido.

Na hipótese dos autos, restaram consignados os motivos que levaram a Câmara Julgadora, após debate entre os Desembargadores, a dar provimento ao recurso de apelação ofertado pela embargada, compreendendo, pois, pela necessária reforma da decisão originária, com o afastamento da prescrição e, ainda, a determinação para que o embargante proceda com o pagamento dos valores atinentes ao reenquadramento incidente sobre o benefício de pensão por morte da embargada nos períodos solicitados.

Confiram-se os pertinentes trechos (id. 104873463,
sic
):

“[...] Sob essa linha de intelecção, considerando a suspensão da prescrição e de que não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a decisão administrativa que pontuou a pendência de autorização para pagamento (datada de 03.12.2014) e o ajuizamento da ação em 24.04.2018, não há que se falar na ocorrência da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32.

Diante do exposto, reformo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para afastar a prescrição.

(...)

No caso em estima,
nota-se que não se questiona que a parte autora preenche os requisitos legais e necessários para incidência das referidas progressões sobre a percepção do benefício de pensão por morte que percebe, uma vez que a própria Administração Pública reconheceu que a apelante faz jus ao direito, conforme se extrai dos expedientes administrativos colacionados ao id. 79457644, 794576475 (pp. 01-03) e 79459950 (pp. 04-07).

Na espécie, colhe-se do parecer no 613/SUPREV/SAD/2014 [id. 79457644 e 794576475 (pp. 01-03)]:

“(...) Infere-se dos autos supramencionados, em anexo, que o gerador do benefício foi enquadrado no cargo de Papiloscopista, Classe A, Nível 04, jornada de 30 horas semanais, com fulcro no princípio da legalidade e art. 40, §§ 4o e 5o da Constituição Federal de 1988 (redação original), c/c artigo 7o da EC n. 41/2003, ainda em consonância com Lei Complementar no 188/2004 e art. 1o, art. 2o, art. 10 e art. 26 todos da Lei no 8.321 com as alterações advindas pela Lei no 9.739/2012.

Em razão desse enquadramento, foi deferida à requerente diferenças retroativas a partir de 01.03.2005, em respeito à prescrição quinquenal e efeitos financeiros da lei, considerando a diferença entre o que foi pago e o que deixou de ser, observando-se o valor do subsídio constante da tabela salarial estabelecida para o cargo e os reajustes concedidos para referida categoria nesse interím, até a inserção das informações no SEAP.

Logo, não há que se olvidar ante o entendimento consolidado no Parecer no 1404/SUPREV/SAD/2013 emitido nos autos no 461757/2009 que a requerente faz jus à isonomia salarial, por ter direito à paridade, devendo ter seu benefício de pensão atualizado conforme as leis atuais da carreira.

Portanto, face ao disposto na Lei 8.213/2005, ante a juntada do Diploma de fl. 03, é de concluir que o gerador do benefício em questão deverá ser enquadrado, nos termos da Lei no 8321/2005, art. 1o e 2o, inciso II e art. 10, § 1o, inciso II, letra “b”, na Classe “C” (...)

No que tange ao pagamento das diferenças retroativas, mister considerar in casu, a data do protocolo do primeiro requerimento de enquadramento, qual seja 01/07/2009, retrocedendo a 05 (cinco) anos. Dessa forma, fará jus a Requerente ao pagamento dos valores pretéritos calculados a partir de 1o de março de 2005, data em que a Lei no 8.321/2005 passou a produzir efeitos financeiros (...)

A data acima declinada se deu em respeito à Lei no 8.321/2005 uma vez que foi ela que inovou ao estabelecer os níveis para o cargo de papiloscopista que antes não era previsto.

Pelo exposto, com base na fundamentação ora elaborada, salvo melhor juízo, manifesta-se pelo DEFERIMENTO do pedido, com fulcro no princípio da legalidade e art. 40, §§ 4o e 5o da Constituição Federal de 1988 (redação original), c/c artigo 7o da EC n. 41/2003, ainda em consonância com Lei Complementar no 188/2004 e art. 1o, art. 2o, art. 10 e art. 26 todos da Lei no 8.321 com as alterações advindas pela Lei no 9.739/2012 (...)”
(
sic
).

(...)

Nessa linha,
a emissão pela Administração Pública de documento em que reconhece o direito da pensionista ao reenquadramento e percepção dos respectivos retroativos confirma o entendimento aqui adotado e consubstancia verdadeiro reconhecimento administrativo do direito ora buscado.

Dessa forma,
a pendência do pagamento do direito já reconhecido administrativamente possibilita o seu alcance pela via judicial, motivo por que julgo procedente o pedido da ação originária para condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos valores atinentes ao reenquadramento incidente sobre o benefício de pensão por morte da apelante, referente aos períodos descritos na exordial
[...]”.

No ponto, compreendo que o acórdão hostilizado tratou de analisar, sob a ótica do caso concreto e dos parâmetros legais incidentes na hipótese, as teses relevantes que possibilitaram o afastamento da prescrição e legitimaram a imposição para que o embargante proceda com o pagamento dos
valores atinentes ao reenquadramento incidente sobre o benefício de pensão por morte nos períodos solicitados.

A propósito, consignou-se no
decisum
que o reconhecimento judicial do direito da embargada se amparou propriamente pelos elementos coligidos, em especial por decisão administrativa proferida no bojo do Processo Administrativo no 34263/2014/SAD, que, substanciada por parecer emitido pela Superintendência de Previdência vinculada a Secretaria de Estado de Administração, reconheceu que a recorrida – na condição de pensionista de
Luiz Miguel Ahy Filho
– fazia jus ao recebimento do benefício previdenciário com a respectiva incidência de isonomia salarial e enquadramento na Classe C, com amparo no princípio da legalidade e no art. 40, §§ 4o e 5o da Constituição Federal de 1988 (redação original), c/c artigo 7o da EC no 41/2003, ainda em consonância com Lei Complementar no 188/2004 e art. 1o, art. 2o, art. 10 e art. 26 todos da Lei no 8.213 com as alterações advindas pela Lei no 9.739/2012 e retroativos.

Diante disso, observo que as alegações trazidas pelo embargante consistem em mera inconformidade pelo fato de a decisão combatida não ter sido proferida conforme o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio dos aclaratórios.

Ora, divergindo dos fundamentos esposados no aresto embargado, cumpre a parte questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Assim, tenho que o acórdão hostilizado não padece de omissão
a ser sanada na espécie.

Nessa linha:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(N.U 0057123-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

(N.U 0042370-97.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)”

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022